Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700097-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse de no 0700759-50.2020.8.07.0001, ajuizada por EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR e PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS. O agravante foi intimado, nos termos do despacho retro, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de oportuno recolhimento por ocasião do ato de interposição do apelo. A parte, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado nestes autos. Diante isso, o recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, artigo 1.017, §1o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do CPC. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora